Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703584-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A, ARIEL PATRIC LANDWEHR, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, FRIEDRICH KLINGER D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator